Tribunal: TJMT
Processo: 1049204-78.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049204-78.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[REYNALDO BOTELHO DA FONSECA ACCIOLY JUNIOR - CPF: 809.646.211-34 (RECORRENTE), JOAO ANTONIO DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA - CPF: 019.280.651-39 (ADVOGADO), PEDRO LUIZ CHORRO MILER - CPF: 043.044.741-89 (ADVOGADO), PATRICIA CENI DOS SANTOS - CPF: 850.896.721-72 (RECORRENTE), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), VIAJAR BARATO VIAGENS E TURISMO S/A. - CNPJ: 97.535.686/0001-57 (RECORRIDO), MARCOS PAULO GUIMARAES MACEDO - CPF: 174.242.188-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1049204-78.2021.8.11.0001

Origem:
8º

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. e Viajar Barato Viagens e Turismo S/A

Recorrido(s):
Reynaldo Botelho da Fonseca Accioly Junior e Patrícia Ceni dos Santos

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento: 06/03/2023 a 10/03/2023

Ordem: 315

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDAS PELAS RÉS REJEITADAS – SUPOSTA ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO NÃO CONFIRMADA AOS CONSUMIDORES – CONFIRMAÇÃO DE QUE A RESERVA DOS BILHETES AÉREOS NÃO HAVIA SIDO CONCLUÍDA – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES ADEQUADAS E PRECISAS AOS CONSUMIDORES – AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS AÉREAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS - RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA – DANOS MORAIS FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 5.000,00 PARA CADA DEMANDANTE – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

As empresas demandadas, ora recorrentes, pretendem a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que,
julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou as empresas rés, solidariamente, ao pagamento d
e
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais suportados para cada parte autora, no total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como a condenação em danos materiais pela compra de novas passagens no valor de R$ 7.844,18 (sete mil oitocentos e quarenta e quatro reais e dezoito centavos) em razão do cancelamento sem reembolso aos consumidores.

2.

A recorrente
Viajar Barato, nas razões recursais, alegou a ilegitimidade passiva, e, no mérito, afirma que os recorridos não comprovaram os danos materiais e morais suportados.

3.

A recorrente Gol também suscitada sua ilegitimidade passiva, pois defende que o cancelamento do voo não se deu por falha ou desídia, mas sim por culpa exclusiva da corré que deixou de prestar informações sobre o cancelamento dos bilhetes. Contudo, em caso de manutenção da condenação, requer a redução do
quantum
indenizatório.

4.

As pastes recorridas pugnam pela manutenção da sentença.

5.

Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida por ambas as demandadas, uma vez que
a empresa de turismo, ao fornecer os serviços de aquisição de passagens aéreas e hospedagem, torna-se solidariamente responsável por eventuais falhas nas prestações dos serviços,
pois assume a responsabilidade de todo o roteiro da viagem contratada,
integrando, assim, a mesma cadeia de consumo. (Nesse sentido:
TJMT, N.U 1003271-76.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023).

6.

Já em relação à preliminar de ilegitimidade para figurar no polo passivo desta demanda, arguida também pela companhia aérea Gol, vê-se que tal preliminar
guarda total relação com o mérito da causa, de modo que postergo as análises para tal momento, quando, diante do cotejo de todos os elementos processuais será delineado sobre a existência de ato ilícito e acerca dada responsabilidade civil entre os figurantes no polo passivo da ação.

7.

Quanto ao mérito, e
xtrai-se dos autos que os recorridos adquiriram passagens aéreas com saída de São Paulo/SP e destino a Porto Seguro/BA, com embarque às 08h25, em 01/09/2021, e previsão de chegada às 10h10 do mesmo dia, e retorno na data de 05/09/2021.

8.

No entanto, ao tomarem conhecimento de que os localizadores dos bilhetes aéreos sofreram alteração, dirigiram-se ao aeroporto a fim de obter informações, oportunidade em que foram comunicados sobre o cancelamento das passagens, que, conforme informação dos prepostos da companhia aérea, ocorreu pela agência de viagens.

9.

Diante dessa situação, como já haviam adquirido passagens atinentes ao trecho Cuiabá/São Paulo, procederam à compra de novos bilhetes para a mesma data por outra companhia.

10.

Além disso, os demandantes realizaram reclamação junto ao site consumidor.gov (ID. 145470799), buscando o reembolso do valor despendido com nova compra de passagens aéreas no valor de R$ 3.744,09 (três mil, setecentos e quarenta e quatro e nove centavos) a cada parte autora, o que não ocorreu, tendo a companhia aérea noticiado que, na verdade, os autores não haviam comparecido para embarque.

11.

Da análise dos autos, observo que, conquanto as recorrentes tenham defendido que o cancelamento do voo se deu por culpa exclusiva da outra corré, não apresentaram qualquer prova a respeito de suas alegações.

12.

Em verdade, as recorrentes sequer comprovam que os consumidores foram informados acerca da alteração dos localizadores dos tickets de viagem, ou, ainda, que os consumidores deixaram de embarcar por desídia deles, e não das empresas rés que deixaram de prestar informações claras e precisas aos recorridos quando indagadas, em flagrante afronta ao art. 6º, III, do CDC.

13.

Desse modo, as recorrentes deixaram de apresentar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito dos autores/recorridos, ônus que lhe incumbia, na forma do art. 373, II, do CPC, razão pela qual entendo que deve ser afastada a existência de excludente de ilicitude (art. 14, § 3º, do CDC) defendida pela recorrente.

14.

Por conseguinte, fica configurado o ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e a falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, de forma que é cabível a restituição do montante
de
R$ 7.844,18 (sete mil oitocentos e quarenta e quatro reais e dezoito centavos)

referente aos danos materiais devidamente comprovados pelos recorridos.

15.

Ainda, certo que a situação descrita ultrapassa a seara do mero aborrecimento ou simples descumprimento contratual, configurando verdadeira lesão à personalidade, passível de reparação moral.

16.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar das recorrentes,
tem-se que o juízo
a quo
andou bem ao fixar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a cada um dos autores, a título de danos morais, totalizando a condenação em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

17.

Nesse cenário, entendo que o valor arbitrado
não comporta reforma, porquanto adequado ao caso e à extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, afigurando-se consentâneo aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade
e ao montante usualmente fixado por esta Turma Recursal para hipóteses semelhantes.

18.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

19.

Por consequência,
condeno
as recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023